Tribunal: TJDFT
Processo: 0703688-35.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM POSSIBILIDADE DE SAQUE DE VALORES. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E O RECEBIMENTO DOS VALORES CONTRATADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Do conjunto probatório constante dos autos é possível verificar a existência e a validade da contratação, pois, além de ser incontroverso que a consumidora efetivamente recebeu o valor contratado, foram juntados instrumentos contratuais nos quais constam as assinaturas dela, com grafia semelhante à assinatura constante do documento de identidade.
2. A instituição financeira Ré comprovou ter em seu poder, ainda, cópia do documento de identidade da Autora/Apelada, além de todos os dados pessoais necessários à contratação, como informações sobre a renda mensal, a conta bancária para depósito do valor contratado, bem como as necessárias à realização da consignação do valor mínimo da fatura do cartão no benefício do INSS, nos termos do contrato.
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, motivo pelo qual o pleito deve ser decidido com base na responsabilidade objetiva, na qual, embora dispensada a análise quanto à conduta dolosa ou culposa, é imprescindível a prova do dano e do nexo de causalidade.
4. No caso, não se verifica a presença do dano, pois incontroverso nos autos o efetivo recebimento, pela Autora/Apelada, do valor contratado e, em que pese ser amplamente sabido que os empréstimos em cartão de crédito estão entre os mais caros do mercado, não se pode concluir que a cobrança da dívida, na forma contratada, possa configurar dano indenizável ao consumidor.
5. Inviável, portanto, a declaração de nulidade do contrato e inexistência da dívida, bem como a condenação do Réu/Apelante ao ressarcimento de danos materiais ou morais.
6. Apelação conhecida e provida.